Tribunal: TJSP
Processo: 2260160-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
* CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Decisão que homologou os cálculos apresentados pela credora – Excesso configurado – Necessidade de refazimento dos aludidos cálculos – Recurso provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2260160-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Tanabi, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado HILDA BOSSI LEONARDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E ISRAEL GÓES DOS
ANJOS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260160-75.2020.8.26.0000 -Voto no
2
* CUMPRIMENTO DA SENTENÇA
AÇÃO CIVIL
PÚBLICA
Decisão que homologou os cálculos
apresentados pela credora
Excesso configurado

Necessidade de refazimento dos aludidos cálculos

Recurso provido *
O recurso é de agravo de
instrumento, interposto da r. decisão que
homologou os cálculos elaborados pela
credora.
Alega a agravante que se
equivocou o Magistrado ao homologar
os mencionados cálculos, eis que o
montante exequendo é excessivo.
Ao presente recurso foi atribuído o efeito suspensivo, por estarem presentes os requisitos
necessários à sua concessão.
A
agravada,
regularmente
intimada, não apresentou resposta.
É o Relatório.
O
recurso
comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260160-75.2020.8.26.0000 -Voto no
3
provimento.
Por ocasião do julgamento do
agravo
de
instrumento
no
2151541-22.2018.8.26.0000,
cujo
trânsito em julgado ocorreu aos 17 de
dezembro
do
ano
de
2019,
este
Desembargador determinou a exclusão
dos juros remuneratórios do montante
exequendo.
O MM Juiz determinou que os
cálculos
fossem
refeitos
pela
exequente, para os fins de excluir o
supramencionado
encargo,
conforme
restou decidido na Superior Instância.
A
credora
apresentou
os
cálculos acostados às fls. 328 dos
autos principais, os quais subtraem o
valor dos juros remuneratórios. Tal
montante
foi
homologado
pelo
Magistrado, o que ensejou o presente
recurso.
Respeitado o entendimento do
Juízo a quo , não basta a exclusão do
“somatório” dos juros remuneratórios
do montante devido, eis que estes também
incidem de forma reflexa no cálculo dos
juros
moratórios
e
da
correção
monetária.
Desta forma, o refazimento
dos cálculos é medida que se impõe, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260160-75.2020.8.26.0000 -Voto no
4
forma de se evitar o enriquecimento
ilícito da exequente.
PELO
EXPOSTO,
dá-se
provimento ao recurso, para determinar
o recálculo dos montante exequendo.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator